Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704159-71.2022.8.07.0011 APELANTE: ALEKSANDRO ADALBERTO DOS ANJOS ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DANIELA DE JESUS PROCOPIO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intimado pessoalmente, o réu manifestou o desejo de ser defendido pela Assistência Judiciária Gratuita (certidão no ID 65361136). 2. Dê-se vista à douta Defensoria Pública para o patrocínio da defesa do apelante, intimando-a para apresentar as razões recursais em favor do réu. 3. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça e para a Assistência da Acusação para apesentarem as contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.